Tribunal: TJSP
Processo: 2038927-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pela autora-agravante. Insurgência da autora. Irresignação impróspera. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de arrematação. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pela autora-agravante. Insurgência da autora. Irresignação impróspera. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Inércia da parte em colacionar aos autos documentação solicitada para a escorreita análise da benesse pleiteada. Recalcitrância no atendimento do comando judicial que não apenas prejudica o exame da procedência do benefício processual postulado, como também sugere resistência em revelar a real extensão de seu acervo patrimonial e de suas condições econômico-financeiras. Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.